Tribunal: TJSP
Processo: 1074333-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Inexistência de qualquer começo de prova das alegações tecidas na inicial – Cumprimento pelo Magistrado de sua obrigação de solucionar rapidamente o litígio – Inteligência dos arts. 139, inciso II e 370, do Novo Código de Processo Civil – Permanência da ré-apelante no imóvel que caracteriza

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Inexistência de qualquer começo de prova das alegações tecidas na inicial – Cumprimento pelo Magistrado de sua obrigação de solucionar rapidamente o litígio – Inteligência dos arts. 139, inciso II e 370, do Novo Código de Processo Civil – Permanência da ré-apelante no imóvel que caracteriza esbulho passível de ensejar reintegração de posse – Procedência da ação que deve ser mantida – Recurso não provido.